Tribunal: TJDFT
Processo: 0735796-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. WRIT IMPETRADO PELA DEFESA DOS ACUSADOS IMPUGNANDO O MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Em regular audiência de custódia, houve a concessão de liberdade provisória aos pacientes, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas monitoramento eletrônico.

2. Presentes indícios de materialidade e autoria da prática dos crimes de tráfico, associação para o tráfico e posse irregular de munições, e deferidas medidas cautelares diversas da prisão, revela-se razoável assegurar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal mediante o monitoramento dos pacientes por meio de tornozeleira eletrônica, eis que devidamente avaliados os critérios da conveniência, natureza do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais dos beneficiários, não havendo qualquer violação aos princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência.

3. ORDEM DENEGADA.